Tribunal: TJMT
Processo: 1018818-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1018818-68.2021.8.11.0000
RECORRENTE: LATICINIO SERRANO EIRELI – ME E OUTRO
RECORRIDO: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Vistos.
Em que pese conste da certidão de id. 128649670 que o recurso especial foi recebido sem que tenha sido comprovado o pagamento das custas judiciais, verifica-se que o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita foi deferido pelo juízo de origem na decisão de id 105970468.
Assim, torno sem efeito a decisão de id 131307668.
Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões ao recurso especial, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça